Tribunal: TJBA
Processo: 0000723-48.2013.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000723-48.2013.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARIA LUCILIA GOMES, REGINA POLI CASTRO, CARLA PASSOS MELHADO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: EDUARDO LIMA BISPO

Advogado(s)
:
LOURENCO THIAGO DIAS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL E O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Reintegração de Posse proposta por instituição financeira, fundada em contrato de arrendamento mercantil com cláusula de alienação fiduciária, distribuída na Comarca de Cachoeira (BA).
Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira (BA), julgando improcedente o pedido com base na teoria do adimplemento substancial, com revogação da liminar anteriormente concedida.
Apelação interposta pleiteando a reforma da sentença sob o fundamento de inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de arrendamento mercantil regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial para obstar o prosseguimento da ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil com cláusula de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de arrendamento mercantil regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, não se exigindo a extensão da mora como critério impeditivo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (REsp 1.622.555/MG).
A comprovação da mora do devedor constitui requisito suficiente para o prosseguimento da ação e concessão da liminar, nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/69.
O contrato de arrendamento mercantil com cláusula de alienação fiduciária possui regramento específico que assegura ao credor o direito à busca e apreensão do bem, ainda que o devedor tenha adimplido a maior parte das prestações contratadas.
Citação doutrinária relevante de Clóvis do Couto e Silva, no sentido de que a teoria do adimplemento substancial pressupõe proximidade com o cumprimento integral do contrato e boa-fé objetiva, mas que não se aplica aos casos regidos por norma específica que assegura a proteção da propriedade fiduciária.
Jurisprudência aplicada no voto reforça o entendimento de que a função social do contrato e a boa-fé não afastam o direito potestativo do credor à busca e apreensão do bem, nos moldes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau para determinar o prosseguimento da ação e a expedição do mandado de busca e apreensão.
Inversão do ônus da sucumbência em favor da parte apelante.
Tese de julgamento: "É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, sendo cabível a busca e apreensão do bem independentemente da extensão do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º e 3º; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22/02/2017; TJ-RS, Agravo de Instrumento 53803388420238217000, Rel. Paulo Sérgio Scarparo, j. 19/04/2024; TJ-BA, Apelação 80005611720198050256, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000723-48.2013.8.05.0034, da Comarca de Salvador (BA), apelante BRADESCO LEASING S.A. e apelado EDUARDO LIMA BISPO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II